Tribunal: TJSP
Processo: 1068947-61.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Parte autora que alega ter a posse mansa e pacífica e ininterrupta de imóvel urbano, por mais de 30 anos, com animus domini. Pretensão de decretação de usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da Requerida. USUCAPIÃO. Bens pertencentes a sociedades de economia mistas e empresas públicas não podem ser usucapidos somente quando tiverem

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Parte autora que alega ter a posse mansa e pacífica e ininterrupta de imóvel urbano, por mais de 30 anos, com animus domini. Pretensão de decretação de usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da Requerida. USUCAPIÃO. Bens pertencentes a sociedades de economia mistas e empresas públicas não podem ser usucapidos somente quando tiverem destinação pública. Usucapião especial urbano demonstrado. COBRANÇA DE IPTU. O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação. Tema 980 do C. STJ. Não houve prova da constituição de crédito tributário. Prescrição. Sentença mantida. Recurso desprovido.